Tribunal: TJMT
Processo: 1005681-43.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005681-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - CPF: 039.138.141-59 (ADVOGADO), JUCINEY LOPES BEZERRA - CPF: 487.632.921-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RHAYSSA CRYSTINA SOARES ALVES - CPF: 052.675.051-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ASTRAL CEREAIS EIRELI - ME - CNPJ: 03.871.543/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CEREALISTA AGRIPEC LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA LOPES SAMPAIO TOME - CPF: 884.596.671-20 (AGRAVANTE), IRLAN TOME DA SILVA - CPF: 836.994.901-06 (AGRAVANTE), REGINALDO DIAS DE MATOS - CPF: 502.786.491-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEIS DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que, ao acolher em parte embargos de declaração, alterou o critério de fixação dos honorários advocatícios anteriormente estabelecidos após o acolhimento de exceção de
pré
-executividade, para arbitrá-los por apreciação equitativa no valor de R$ 15.000,00. Os agravantes sustentam que o proveito econômico obtido com a exclusão do polo passivo é mensurável e corresponde ao valor da dívida da qual foram desonerados, requerendo a fixação da verba nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 6º-A, do CPC ou, subsidiariamente, a majoração do montante arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se, na hipótese de acolhimento de exceção de
pré
-executividade apenas para excluir corresponsáveis do polo passivo da execução fiscal, o proveito econômico obtido é estimável, a justificar a fixação dos honorários advocatícios com base nos percentuais do art. 85, §§ 2º, 3º e 6º-A, do CPC; e (
ii
) estabelecer se o valor de R$ 15.000,00, arbitrado por apreciação equitativa, é adequado às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A atuação da defesa é causa direta da exclusão dos corresponsáveis do polo passivo da execução fiscal, o que legitima a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade.

4.
O acolhimento da exceção de
pré
-executividade, quando restrito à exclusão de corresponsáveis e sem impugnação do crédito tributário, não extingue nem reduz o débito executado, de modo que não gera proveito econômico diretamente mensurável.

5.
Nessa hipótese, aplica-se o art. 85, § 8º, do CPC, sendo cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme a orientação firmada pelo STJ no Tema 961, nos
EREsp
1.880.560/RN e no Tema 1.265.

6.
O entendimento do Tema 1.076 do STJ não incide ao caso, porque a exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem desconstituição do crédito, configura
situação de proveito econômico inestimável, compatível com a fixação equitativa da verba honorária.

7.
A utilização do valor integral da execução ou de divisão proporcional entre coexecutados como base de cálculo dos honorários mostra-se inadequada, pois o crédito permanece exigível em relação aos demais devedores e tais critérios podem gerar distorções e duplicidade de condenações.

8.
O arbitramento dos honorários em R$ 15.000,00 observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, pois considera o trabalho efetivamente desenvolvido, a natureza da controvérsia, a ausência de dilação probatória, o tempo de tramitação do incidente e o resultado processual alcançado, sem implicar remuneração ínfima.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 5º, 6º-A e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.358.837/SP, Tema 961, rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 10.03.2021; STJ,
AgInt
no REsp 2.065.651/TO, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.08.2023; STJ,
EREsp
1.880.560/RN, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024; STJ, Tema 1.265; STJ,
AgInt
no REsp 1.844.823/SP; TJMT, AI 1016266-91.2025.8.11.0000,
R
el. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto
contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n.
1015114-89.2019.8.11.0041
, que
,

ao acolher em parte os embargos de declaração opostos pel
a Fazenda Pública
, alterou o critério de fixação dos honorários advocatícios anteriormente arbitrados
após o acolhimento da
exceção de
pré
-executividade, para fixá-los por apreciação equitativa no valor de R$ 15.000,00, mantidos os demais termos da decisão embargada.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que a decisão recorrida merece reforma, sustentando que o proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de
pré
-executividade é estimável e corresponde ao valor da dívida da qual foram desobrigados a responder, em razão de sua exclusão do polo passivo da execução fiscal.

Afirmam que, sendo mensurável o proveito econômico, não se mostra cabível a fixação da verba honorária por equidade, devendo ser observada a sistemática prevista no art. 85, §§ 2º, 3º e 6º-A, do Código de Processo Civil, com aplicação dos percentuais legais sobre o proveito econômico obtido, nos termos do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustentam, subsidiariamente, que, caso não acolhida a tese principal, o valor fixado a título de honorários por apreciação equitativa mostra-se irrisório diante da complexidade da causa, do trabalho desempenhado e do elevado valor da execução, razão pela qual requerem sua majoração para quantia não inferior a R$ 50.000,00.

Pautados nesses argumentos, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados com base no proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 6º-A, do CPC, ou, subsidiariamente, para majorar o valor arbitrado por equidade.
(Id
345617393
).

Em contrarrazões, o agravado defende o não provimento do recurso, sustentando a inaplicabilidade do Tema 1.076 do STJ ao caso concreto, ao argumento de que a exceção de
pré
-executividade foi acolhida apenas para excluir os agravantes do polo passivo da execução fiscal, sem extinção, ainda que parcial, do crédito tributário, de modo que o proveito econômico obtido seria inestimável, justificando a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.
(Id
354596372
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco
que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se limitar
à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, no valor de R$ 15.000,00, mostra-se adequada diante das circunstâncias do caso concreto, bem como se, na hipótese, o proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de
pré
-executividade é estimável, a justificar a incidência da regra prevista no art. 85, §§ 2º, 3º e 6º-A, do Código de Processo Civil.

De acordo com o processo de origem, verific
o
que o agravante ajuizou execução fiscal
em
10.7.2019
,
visando ao recebimento de créditos
tributários constantes da CDA n.
2017223362
, cujos valores, à época do ajuizamento da demanda, alcançavam a quantia de R$
43.041.897,84
.

No decorrer do trâmite processual, alguns dos sócios executados apresentaram exceção de
pré
-executividade, sustentando sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal, ao argumento de que foram incluídos indevidamente como corresponsáveis, sem demonstração dos requisitos legais aptos a autorizar sua responsabilização pessoal.

Em sua impugnação, o ente público informou a retificação da CDA, com exclusão dos sócios da condição de corresponsáveis, sustentando a perda do objeto da exceção de
pré
-executividade e defendendo, ainda, o afastamento da condenação em honorários advocatícios ou, subsidiariamente, sua fixação por equidade, com redução pela metade.

O juízo de origem acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios e determinar sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, além de reconhecer a necessidade de correção do débito pela taxa SELIC, fixando, inicialmente, os honorários advocatícios com base no proveito econômico, nos percentuais escalonados do art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pelo
ente público
, o magistrado acolheu em parte o recurso integrativo, apenas para alterar o critério de fixação da verba honorária, ao
entendimento de que a exclusão dos sócios do polo passivo, sem extinção ou redução do crédito executado, não gerou proveito econômico diretamente mensurável, razão pela qual arbitrou os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 15.000,00, mantidos os demais termos da decisão embargada.

Contra essa decisão recorre
m
o
s
agravante
s
, alegando que o proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de
pré
-executividade é estimável e corresponde ao valor da dívida da qual foi desobrigado a responder, de modo que os honorários advocatícios devem ser fixados com observância da sistemática prevista no art. 85, §§ 2º, 3º e 6º-A, do Código de Processo Civil. Sustenta
m
, subsidiariamente, que, ainda que mantida a fixação por equidade, o montante arbitrado mostra-se irrisório diante da complexidade da causa, do trabalho desenvolvido e do elevado valor da execução, razão pela qual requer sua majoração.

Sobre o assunto,

sabe-se que
as demandas judiciais
são pautadas
pelos princípios da sucumbência e da causalidade, previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, segundo os quais deve suportar os honorários quem deu causa ao litígio.

No caso, a exclusão d
os
corresponsáve
is
da execução apenas ocorreu após a apresentação da exceção de
pré
-executividade, o que demonstra que a atuação da defesa foi essencial para o reconhecimento da ilegitimidade, legitimando a condenação do exequente ao pagamento da verba honorária.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.358.837/SP sob o rito dos repetitivos, consolidou o entendimento de que é devida a fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal que prossegue em relação aos demais devedores, hipótese que se amolda à situação dos autos.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese, de observância obrigatória pelos Tribunais:

Tema Repetitivo n.

961
: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Entendeu o Superior Tribunal de Justiça que esses honorários, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto. Vejamos:

(...) Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de
pré
-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum. (...).
(STJ -
AgInt
no REsp 2065651/TO 2023/0120491-0, Rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 14.8.2023, T1).

O entendimento firmado pela Primeira Turma do STJ, que autoriza o arbitramento de honorários por apreciação equitativa nas hipóteses em que a Exceção de
Pré
-Executividade tem como propósito a retirada do sócio do polo passivo da Execução Fiscal, por ilegitimidade, foi expressamente confirmado pela Primeira Seção do STJ em outras ocasiões, como a que julgou os Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.880.560/RN.

Na referida decisão, a Corte ressaltou a distinção entre esse contexto específico (no qual não há proveito econômico mensurável) e a orientação geral assentada no Tema 1.076 do STJ, consolidando a seguinte tese:

(...)
XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade
os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
(...).
(
EREsp
n. 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.4.2024).

O precedente mencionado supera entendimento anterior da Segunda Turma do STJ, ao reconhecer que a exclusão de sócio da Execução Fiscal não configura, por si só, enriquecimento imediato, tratando-se apenas de postergação da responsabilidade patrimonial.

Ato contínuo, no ano corrente, o STJ fixou a tese 1.265, pacificando a discussão em torno desse tema, estabelecendo que:

Nos casos em que da Exceção de
Pré
-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não
há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

O relator, Min. Gurgel de Faria, esclareceu que as alternativas de cálculo baseadas no valor total da execução ou na divisão proporcional entre os coexecutados não se mostram adequadas. Isso porque, mesmo com a exclusão do excipiente, o crédito tributário permanece exigível dos demais devedores, de modo que a adoção do valor integral da execução como parâmetro ensejaria duplicidade indevida de condenações em honorários.

Além disso, a divisão proporcional pelo número de executados ignora a natureza dinâmica das execuções fiscais, nas quais são comuns redirecionamentos posteriores, tornando imprecisa a mensuração do benefício econômico obtido.

Dessa forma, inexistindo proveito econômico imediato e mensurável,
deve ser mantida a fixação dos honorários advocatícios por equidade, uma vez que a exclusão dos agravantes do polo passivo da execução fiscal não implicou extinção, ainda que parcial, do crédito tributário, que permaneceu íntegro em relação à pessoa jurídica executada.

Por fim,
q
uanto ao pedido subsidiário, também não assiste razão aos agravantes.

Isso porque, uma vez reconhecida a adequação da fixação dos honorários por apreciação equitativa, é necessário observar os critérios
objetivos previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, notadamente o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu desempenho.

No caso, embora se trate de execução fiscal de elevado valor, o acolhimento da exceção de
pré
-executividade produziu efeito restrito à exclusão dos agravantes do polo passivo, sem extinção ou redução do crédito tributário executado, que permaneceu hígido em relação à pessoa jurídica devedora.

Nesse contexto, considerado o trabalho efetivamente desenvolvido, a natureza da controvérsia, o tempo de tramitação do incidente e a relevância do resultado processual alcançado, o valor de R$ 15.000,00 fixado na decisão recorrida mostra-se adequado, proporcional e suficiente para remunerar a atuação do patrono dos agravantes, sem implicar remuneração ínfima ou incompatível com as particularidades da causa.

Assim, não há fundamento para a majoração pretendida, devendo ser mantido o valor arbitrado pelo juízo de origem, por se revelar consentâneo com os parâmetros do art. 85, § 2º e § 8º, do Código de Processo Civil e com a orientação adotada em hipóteses semelhantes
:

(...) A
controvérsia quanto à fixação dos honorários advocatícios deve ser solucionada à luz do entendimento que vem sendo aplicado pelo STJ no sentido de que, nas hipóteses em que a exceção de
pré
-executividade visa apenas à exclusão do corresponsável do polo passivo, o proveito econômico é inestimável, autorizando a fixação por equidade (STJ,
AgInt
no REsp 1.844.823/SP).

(...)
A fixação dos honorários em R$15.000,00atende aos critérios de razoabilidade, considerando a simplicidade da matéria, o tempo de tramitação e os parâmetros adotados em casos semelhantes.
(...). (TJMT
1016266-91.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
15
.
7
.
2025
).

Dessa forma, considerando que o valor fixado observa os critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, especialmente a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo patrono e a adequação da verba ao resultado processual obtido, impõe-se a manutenção da decisão recorrida também nesse ponto.

Com essas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso de agravo de instrumento,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026